Tribunal: TJMT
Processo: 1012770-25.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012770-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADALBERTO LINO DA SILVA - CPF: 065.888.911-72 (AGRAVANTE), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADALBERTO LINO DA SILVA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO nº 1000035-34.2019.8.11.0053, movida em face de BANCO AGIPLAN S. A., rejeitou o pedido de determinação de realização de perícia contábil para apurar o montante devido.

Em suas razões o recorrente sustenta que teve o seu pedido de revisional julgado parcialmente procedente, desse modo, foram anuladas as taxas de juros aplicadas nos aplicadas nos contratos nº 1210600707, 1210639989, 1210990317, 1211286232 e 1211615281, com a determinação de aplicação da taxa média de mercado à espécie e a devolução dos valores cobrados indevidamente.

Pontua que diante da complexidade do cálculo foi estabelecido no
decisum
a necessidade de apuração em liquidação de sentença.

Requer, dessa forma, o provimento do recurso, reconhecendo a necessidade da realização de perícia contábil.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 171389682).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 174785684).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O presente recurso merece prosperar.

Isso porque, entendo que sendo parte hipossuficiente e o cálculo complexo, oriundo da revisão de diversos contratos bancários (nº 1210600707, 1210639989, 1210990317, 1211286232 e 1211615281), cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização.

Assim, em razão da complexidade e da ausência de conhecimento técnico especializado, este poderá se utilizar de perícia técnica contábil.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - CÁLCULOS COMPLEXOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
É necessária a perícia contábil para apuração do valor da condenação, se o cálculo é complexo."
(TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 10024030533335009 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 11/04/2013) (grifo nosso)

Desta feita, merece reparos a decisão que rejeitou a determinação de realização de perícia contábil para apurar o montante devido pelo banco agravado ao agravante.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a necessidade de realização de perícia contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023